Tribunal: STF
Processo: ARE 1485031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo autor, Danilo José Ferreira da Silva, em face dos réus, Sociedade Esportiva Unaí Itapuã, Sociedade Esportiva Itapuã e Elias Andrade de Oliveira. Em síntese, argumentou que é credor da quantia de R$12.580,00 (doze mil e quinhentos e oitenta reais), em razão de serviços prestados durante o período de 12/12/2006 a 30/04/2007, no entanto, a promessa de pagamento não se cumpriu. Em razão disso, pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento da referida quantia.



    2. A juíza de origem reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 206, § 5º, I, do CC.



    3. Pois bem. Conforme relatado pelo próprio recorrente na exordial, a dívida objeto da lide decorreu de serviços prestados durante o período de 12/12/2006 a 30/04/2007.



    4. O artigo 206, § 5º, do Código Civil, prevê que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.



    5. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:



     'EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I. O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. II. Visto que a presente demanda executória encontra-se embasada em título extrajudicial, composto por Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos, o qual tem início a contar do vencimento de cada uma das parcelas devidas. III. Considerando que a última parcela do contrato em análise tinha vencimento previsto para 16/01/2010 e a data do ajuizamento da ação de execução foi em 07/02/2017, é inegável que houve o transcurso do prazo quinquenal para a pretensão autoral, sobretudo porque ausente qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00336091120178090051, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020).’



    6. Verifico que o recorrente trouxe novas informações em sede de recurso inominado, aduziu que, antes de manejar a presente ação, ajuizou outro processo perante o Juizado Especial Cível de Itajá, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, que foi extinta sem resolução do mérito, e, portanto, fundamentou que o ajuizamento da primeira ação provocou a interrupção da prescrição. Aduziu ainda que havia uma condição suspensiva, visto que a recorrida SOCIEDADE ESPORTIVA UNAÍ ITAPUÃ estava em processo de reformulação, e, portanto, a prescrição não ocorreu.



    7. É cediço que as matérias de mérito devem, necessariamente, ser ventiladas na origem, à exceção da hipótese prevista no art. 1.014 do Código de Processo Civil, pois vedada a inovação de tese inicial em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.



    8. Na presente situação, da simples leitura do inconformismo recursal, denota-se que o recorrente não se deu ao trabalho de impugnar efetivamente as questões trazidas na contestação e somente cuidou de fazê-lo em sede de recurso inominado, motivo pelo qual o recurso não será conhecido neste ponto.



    9. Ademais, destaco que o recorrente não apresentou provas das alegações formuladas apenas em sede recursal, pois não citou sequer o número do processo que alega ter ajuizado anteriormente, e em consulta ao sistema PROJUDI não é possível localizar o referido processo, portanto, o recorrente não desincumbiu do seu ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois além de ter levantado questões fundamentais para solucionar a lide apenas em fase recursal, caracterizando indevida e inusitada inovação recursal, não apresentou provas aptas a subsidiar as suas alegações.



    10. Dessa maneira, considerando a data do término dos serviços previstos no suposto contrato entabulado entre as partes, qual seja 30/04/2007, e a data do ajuizamento da presente ação (04/06/2014), verifica-se a ocorrência da prescrição.



    11. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E DESPROVEJO-O, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios e judiciosos fundamentos.



    12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei n. 9.099/95, ficando sobrestado o pagamento, tendo em vista que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente